Tribunal: STF
Processo: HC 55916
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - QUESITOS.
E NULO O JULGAMENTO QUANDO, DA VOTAÇÃO DE EXCLUDENTE DE LEGITIMA
DEFESA, EMBORA NEGADO O QUESITO PERTINENTE A NECESSIDADE DOS MEIOS,
NÃO SE SUBMETEM AO CONSELHO OS REFERENTES A MODERAÇÃO E EXCESSO.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.